Tribunal: STF
Processo: AI 856793
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. ROUBO. FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. 



    O recurso extraordinário não se presta para o reexame de fatos e provas da causa ou para discutir a interpretação da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    Irresignações acerca da classificação do delito e do quantum de redução da pena pela tentativa não ensejam o manejo do apelo extremo.



    Agravo regimental a que se nega provimento.